Tribunal: TJES
Processo: 5002473-98.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Outros
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002473-98.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES

AGRAVADO: A. B. V. M.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA DE COMPROMETIMENTO E GRATUIDADE (PCG). CANCELAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo Serviço Social do Comércio - SESC AR/ES contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a rematrícula de aluna na condição de bolsista do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG).

2)
A instituição alega que o cancelamento da bolsa decorreu do descumprimento de normas internas pela estudante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em saber se é lícito o cancelamento unilateral de bolsa de estudos, com base em supostos atos de indisciplina e ausência dos responsáveis em reuniões, sem a instauração de procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
O cancelamento da bolsa de estudos da agravada violou o princípio do devido processo legal, insculpido no inciso LV do art. 5º da Constituição Federal, uma vez que a aluna e sua representante legal não tiveram oportunidade de defesa prévia contra a penalidade imposta.

5)
O direito à educação, previsto no art. 205 da Constituição Federal e no inciso I do art. 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente, prevalece sobre normas administrativas internas, de modo que a sanção de exclusão do programa de gratuidade se revela desproporcional e arbitrária, especialmente por desconsiderar a função pedagógica da escola.

6)
A ausência dos responsáveis em reuniões escolares ou a alegação de atos de indisciplina, sem a devida apuração em procedimento formal, não constituem fundamentos idôneos para justificar a perda da bolsa de estudos, medida que compromete o direito fundamental à continuidade da formação educacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. "O cancelamento de bolsa de estudos integrante de programa de gratuidade exige a prévia instauração de procedimento administrativo que assegure ao estudante o contraditório e a ampla defesa, sob pena de nulidade do ato, por ofensa ao devido processo legal e ao direito fundamental à educação."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV, e art. 205; Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), art. 53, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, o agravante sustenta que a bolsa de estudos da agravada fora corretamente cancelada por descumprimento das normas do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG).

No entanto, a decisão administrativa não observou o devido processo legal, princípio essencial ao Estado Democrático de Direito, conforme disposto no inciso LV do art. 5º da Constituição Federal.

A aluna e sua representante legal não tiveram oportunidade de se manifestar previamente sobre as penalidades impostas, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, o direito à educação, garantido constitucionalmente (art. 205 da CF), impõe que medidas restritivas de acesso ao ensino sejam aplicadas com cautela e proporcionalidade.

A jurisprudência pátria reforça essa interpretação, a exemplo de casos em que há recusa de matrícula em razão de inadimplência:

Direito do consumidor e educacional. Agravo de instrumento. Exigência de quitação de débitos para matrícula em nova instituição de ensino. Abusividade. Direito fundamental à educação. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando a matrícula da agravada em nova instituição de ensino sem a exigência de declaração de quitação de débitos da escola anterior. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se a instituição de ensino pode condicionar a matrícula do aluno à apresentação de declaração de quitação de débitos da escola anterior. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 9.870/1999 permite a recusa de renovação de matrícula em caso de inadimplência, mas não impõe tal exigência para novas matrículas em outras instituições. 4.
A exigência da declaração de quitação de débitos configura prática abusiva, impedindo o acesso à educação, direito fundamental garantido pela Constituição Federal (art. 205) e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 53, I). 5. O Superior Tribunal de Justiça já firmou jurisprudência no sentido de que a recusa de matrícula, com base em débitos pendentes de outra instituição, é ilegal e fere os princípios da proteção ao consumidor e do direito à educação (REsp 1583798/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 24.05.2016).
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: "É abusiva a exigência de comprovação de quitação de débitos da instituição de ensino anterior como condição para matrícula em novo estabelecimento de ensino, em razão do direito fundamental à educação." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 205; ECA, art. 53, I; Lei nº 9.870/1999, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1583798/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 24.05.2016. (TJSP; Agravo de Instrumento 2041570-58.2025.8.26.0000; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 36ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/03/2025; Data de Registro: 06/03/2025)

No tocante à alegação de reincidência em atos de indisciplina, deve-se considerar que a instituição de ensino tem o dever de adotar medidas educativas antes de aplicar sanções extremas.

O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que toda criança e adolescente tem direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento da personalidade e preparação para o exercício da cidadania (inciso I do art. 53).

Dessa forma, a penalidade aplicada à agravada desconsidera a função pedagógica da disciplina escolar, configurando medida desproporcional e arbitrária.

Além disso, a ausência dos responsáveis em reuniões escolares, por si só, não pode justificar a exclusão da aluna do programa de gratuidade.

O caráter social do PCG exige a análise de cada caso, evitando que sanções administrativas comprometam o direito fundamental ao ensino.

Em reforço dessa conclusão, colhe-se o parecer da eminente Procuradora de Justiça, Dra. Catarina Cecin Gazele:

“
Na hipótese dos autos, contudo, não restou comprovado pela Agravante a instauração de qualquer procedimento disciplinar formal e, tampouco, oportunização de defesa por parte da Agravada, havendo a revogação da bolsa da menor pela instituição de ensino de forma unilateral.

Ademais, a Agravante instrui seu recurso apenas com ocorrências (ids.12277062) elaboradas pela escola, nas quais constam dois episódios envolvendo a menor ANA BEATRIZ e outros alunos, com supostas brincadeiras “inapropriadas” ocorridas dentro da instituição, situações que, por certo, não tem o condão de ensejar a perda de uma bolsa de estudos.
” (Id. 14266822)

Por fim, o agravante argumenta que a manutenção da decisão agravada comprometeria o funcionamento do programa e a distribuição equitativa de vagas.

No entanto, inexiste prova concreta de que a rematrícula da agravada geraria impacto negativo no sistema, tampouco demonstrado prejuízo a outro candidato mais apto.

A mera alegação de risco institucional não pode prevalecer sobre o direito fundamental da aluna à continuidade dos estudos.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão virtual 01-05/09/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões